Tribunal: TJMT
Processo: 1001540-63.2025.8.11.9005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001540-63.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (AGRAVADO), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proposta por instituição financeira, que alegava excesso de execução. A decisão impugnada reconheceu falhas técnicas em ambos os cálculos apresentados, autorizou o levantamento do valor incontroverso pela exequente e fixou parâmetros para apresentação de novo cálculo. O agravante sustentou que seus cálculos estavam corretos e alinhados aos parâmetros da sentença, bem como que o valor pleiteado pela exequente seria indevido, tendo garantido o juízo com depósito parcial e seguro garantia judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença foi correta, diante dos erros apurados nos cálculos apresentados pelas partes, e se a garantia prestada pelo executado seria suficiente para suspender os atos executivos.

III. Razões de decidir

A sentença originária, reformada parcialmente, fixou restituição simples dos descontos mensais e indenização por dano motal no valor de R$ 6.000,00, com parâmetros claros para atualização monetária e juros. Verificou-se que ambos os cálculos continham falhas técnicas, sendo que o executado desconsiderou a incidência dos consectários legais até o efetivo pagamento, violando o princípio da reparação integral. A decisão agravada reconheceu corretamente que a exatidão do valor devido ainda depende de novo cálculo a ser apresentado pela exequente, conforme parâmetros fixados. A liberação do valor incontroverso encontra respaldo legal e não compromete o contraditório nem a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença quando o cálculo apresentado pelo executado apresenta erro metodológico grave, ainda que os cálculos do exequente também contenham falhas técnicas. O depósito do valor incontroverso e a apresentação de seguro garantia judicial não impedem o prosseguimento dos atos executivos, se houver saldo remanescente pendente de apuração conforme parâmetros judiciais”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco BMG S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni
, r
econheceu erro grave nos cálculos apresentados pelo executado, rejeitou a impugnação, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso em favor da exequente, e fixou parâmetros para a apresentação de novos cálculos.

Inconformado, o agravante
que a decisão agravada, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar os argumentos apresentados quanto à correção dos valores.

Argumenta, ainda, que seus cálculos observaram os parâmetros definidos na sentença e que o saldo remanescente apurado pela exequente seria indevido.

Alega que já foi efetuado o depósito do valor incontroverso e oferecida apólice de seguro garantia judicial para assegurar eventual saldo discutido, o que justifica o pedido de efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 314976892).

Comunicação entre instâncias

(id. 315827870)
.

A parte apelada apresentou contraminuta (id.314976892).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Vania Beatriz Sales Castro Escalona Giugni move ação de cumprimento de sentença contra Banco BMG S.A..

O Banco BMG S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução.

O douto magistrado
a quo
r
econheceu erro grave nos cálculos apresentados pelo executado e exequente, rejeitou a impugnação, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso em favor da exequente, e fixou parâmetros para a apresentação de novos cálculos.

Inconformado, o agravante
que a decisão agravada, ao julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar os argumentos apresentados quanto à correção dos valores.

Argumenta, ainda, que seus cálculos observaram os parâmetros definidos na sentença e que o saldo remanescente apurado pela exequente seria indevido.

Alega que já foi efetuado o depósito do valor incontroverso e oferecida apólice de seguro garantia judicial para assegurar eventual saldo discutido, o que justifica o pedido de efeito suspensivo, sob pena de dano irreparável.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

O presente agravo de instrumento discute a legalidade da execução em valor superior ao que entende devido o agravante, que efetuou depósito parcial e ofereceu seguro garantia judicial para garantir o juízo. A controvérsia central reside na interpretação da suficiência dessa garantia e da plausibilidade jurídica das alegações de excesso de execução, com vistas à suspensão dos atos executivos até o julgamento da impugnação.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

De início, verifica-se que a ação se trata do cumprimento de sentença que: “
condenou a ré a restituição em dobro das quantias mensais descontadas no valor de R$284,70, a partir de 01/2017 até 02/2021, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (19/08/2021, id. 63477388) e correção monetária a partir de cada desconto pelo INPC.”
, bem como condenou a ré
“no pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (19/08/2021, id. 63477388) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC”
(id.156234364 – autos de origem).

Por conseguinte, vislumbra-se que essa Câmara, sob a minha relatoria reformou a sentença apenas para determinar:
“que a restituição dos valores descontados seja feito na forma simples, além da, minoração do dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo o restante incólume.”
(id. 194814194 – autos de origem).

Na sequência, a exequente apresentou cálculo em sede de cumprimento de sentença no valor de R$57.144,73. (id. 194957826 – autos de origem).

O Banco BMG S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução no valor de R$12.405,16, e depositou o valor incontroverso de R$44.739,57.

O douto magistrado
a quo,
sabiamente reconheceu que ambas as partes erraram na elaboração dos cálculos,
verbis
:

“Ambas as partes falharam na elaboração dos cálculos.

12. O cálculo inicialmente apresentado pela exequente no valor de R$ 57.144,73 (id 194957823) contém erros técnicos que comprometem sua precisão. Verifica-se que a exequente aplicou correção monetária para o dano moral desde data diversa da publicação da sentença, quando o correto seria considerar 25/06/2024 como marco inicial. Além disso, a metodologia empregada para o cálculo do dano material não observou rigorosamente a aplicação parcela a parcela, considerando o valor como um todo, gerando distorções no resultado final. Embora tenha considerado corretamente a data do pagamento efetivo como termo final, a aplicação dos índices de correção apresentou inconsistências que afetaram a precisão do cálculo.

13. Por sua vez, o cálculo apresentado pelo executado no valor de R$ 44.739,57 (id 199981226) apresenta erro metodológico ainda mais grave, consistente na limitação da incidência de correção monetária e juros até fevereiro de 2021, data do último desconto indevido. Tal metodologia contraria frontalmente o princípio da reparação integral e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece de forma inequívoca a incidência de consectários legais até a data do efetivo pagamento. O executado pretende, dessa forma, beneficiar-se da própria torpeza, transferindo ao credor o ônus inflacionário e o custo de oportunidade do capital durante todo o período compreendido entre o último ato danoso e o pagamento da obrigação, o que configura tentativa de enriquecimento sem causa vedada pelo ordenamento jurídico.

14. Por fim, mesmo após a retificação apresentada pela exequente na tréplica, no valor de R$ 55.482,77 (id 200359132), persistem erros técnicos significativos que impedem a homologação do cálculo. O erro mais grave reside no cálculo do dano moral, para o qual a exequente aplicou correção monetária desde 01/03/2021, quando deveria considerar 25/06/2024 como data-base, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. Essa incorreção resulta em sobrecorreção, fazendo com que o valor apresentado para o dano moral esteja substancialmente acima do tecnicamente correto.

DISPOSITIVO:

15. Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, uma vez que o cálculo do executado contém erro metodológico grave ao limitar o termo final dos consectários a fevereiro/2021.

16. DEIXO DE ARBITRAR honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução, tendo em vista que o cálculo da exequente também apresenta incorreções técnicas.

17. DEFIRO a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de depositado pelo executado, em favor da exequente. INTIME-SE a parte exequente para informar os dados bancários, no prazo de 05 dias.

18. INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar NOVO CÁLCULO CORRETO, observando rigorosamente os seguintes parâmetros:

a)
Dano Material: Correção INPC desde cada desconto + juros 1% a.m. desde 19/08/2021;

b)
Dano Moral: R$ 6.000,00 + correção INPC desde 25/06/2024 + juros 1% a.m. desde 19/08/2021;

c)
Termo Final: Data do efetivo pagamento (data dos cálculos, devendo ser ABATIDA a quantia já paga por ocasião da presente decisão);

d)

Honorários: 15% sobre o valor total da condenação atualizada.

19. Apresentado o cálculo correto, INTIME-SE o executado para pagamento do saldo remanescente no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

20. As penalidades do art. 523 do CPC somente incidirão a partir do decurso do prazo da intimação para pagamento do valor correto, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi iniciado com cálculos incorretos da exequente.”

(
id. 205299588).

Impende destacar que o magistrado
a quo
reconheceu falhas nos cálculos da parte exequente, razão pela qual não acolheu de plano os valores apresentados. Isso evidencia a imparcialidade do julgado, que busca a justa quantificação do crédito, conforme determinado na sentença e não o favorecimento de uma das partes.

Acrescenta-se, ainda, que o cálculo apresentado pelo banco sequer indica, de forma clara e inequívoca, até que data os valores foram atualizados, o que compromete a transparência e a confiabilidade da planilha apresentada, dificultando a aferição precisa da quantia devida.

Com efeito, o valor de R$ 44.739,57, já depositado judicialmente, foi reconhecido como incontroverso e, por isso, foi autorizada sua liberação à credora, decisão esta que, além de amparada em prudência e legalidade, encontra-se plenamente em consonância com o devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que o juízo a quo, com habitual prudência e rigor técnico, determinou à exequente a apresentação de novo cálculo, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença, de modo a assegurar o exato cumprimento do título judicial.

Diante disso, entendo que o juízo singular agiu com o costumeiro acerto ao não acolher a impugnação apresentada pelo banco, tampouco o cálculo originalmente juntado pela exequente, que também continha falhas técnicas, como devidamente pontuado na decisão de origem.

Logo, eventual valor remanescente somente poderá ser exigido após a apresentação dos novos cálculos pela exequente, momento no qual o juízo de origem avaliará se há diferença a complementar ou não, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, revogo a tutela provisória anteriormente deferida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025